Tribunal: TJMT
Processo: 1017187-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Ação Rescisória 1017187-60.2019.8.11.0000
Vistos,
Verifica-se que a parte autora desta ação rescisória requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Desta forma foi oportunizado a parte autora, com fundamento no art. 99, §2o do Novo Código de Processo Civil, o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais (Id. 25967451).
O autor se manifestou nos autos argumentando que “conforme documento de ID n. 23522971, evidencia-se que o Autor encontra-se em situação de desemprego, desde 17/07/2019. [...]” (Id. 27260488, pág. 1).
Malgrado o argumento do autor o documento de Id. 23522971 (cópia da carteira de trabalho), não indica que o autor está desempregado, pelo contrário a data de 17 de julho de 2019 é a data de admissão do autor, ou seja, segundo o referido documento o autor encontra-se empregado.
Advirto a parte autora quanto ao comportamento temerário, pois tenta induzir o juízo a erro.
Ante todo exposto, INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.
Intime-se a parte autora para que no prazo de cinco dias proceda ao preparo, sob pena de deserção;
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator